Tribunal: TJPA
Processo: 0814641-56.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814641-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: SARA AGUIAR FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814641-56.2024.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS – PA
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDO: SARA AGUIAR FEITOSA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO PRIVADO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INEFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento, manteve a determinação judicial de emenda à petição inicial em Ação de Busca e Apreensão, diante da ausência de comprovação válida da constituição em mora do devedor fiduciante, tendo em vista que o Aviso de Recebimento da notificação extrajudicial foi devolvido com a anotação "não procurado".

2 - A controvérsia posta nos autos consiste em verificar se a devolução do AR com tal anotação é suficiente para caracterizar a mora do devedor, conforme previsto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Tema Repetitivo nº 1.132.

3 - A jurisprudência do STJ exige que, embora dispensado o recebimento pessoal, o envio da notificação deve ser eficaz e se presumir entregue ao destinatário. A anotação “não procurado” revela a frustração da tentativa de comunicação, o que impede a constituição válida em mora.

4 - O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que notificações devolvidas sem êxito de entrega, como nos casos com anotação de “não procurado” ou “área sem entrega”, não atendem ao requisito legal para a configuração da mora.

5 - A decisão monocrática está em consonância com os precedentes da 2ª Turma de Direito Privado, que exigem efetividade na comunicação extrajudicial como pressuposto para concessão de liminar em ação de busca e apreensão.

6 - Inaplicabilidade da tese firmada no Tema 1.132 do STJ à hipótese concreta, pois esta não dispensa a efetividade da notificação enviada, requisito que não se evidenciou no caso dos autos.

7- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814641-56.2024.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS – PA
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDO: SARA AGUIAR FEITOSA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
em face de decisão monocrática que
negou provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo a decisão interlocutória do Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA, que
determinara a emenda da petição inicial da Ação de Busca e Apreensão
, por ausência de comprovação válida de notificação extrajudicial do devedor, sob pena de indeferimento da exordial.

Na origem, a presente demanda foi ajuizada com fundamento em contrato garantido por
alienação fiduciária
, alegando a parte autora o inadimplemento da agravada,
Sara Aguiar Feitosa
, em relação às parcelas pactuadas, e postulando, com base no Decreto-Lei 911/69, a
concessão liminar da medida de busca e apreensão
do bem objeto da garantia fiduciária.

A decisão de primeiro grau, ao verificar que a notificação extrajudicial enviada à devedora retornou com a anotação “
não procurado
”, entendeu pela
inexistência de constituição válida em mora
, exigência imposta pela jurisprudência do STJ, e determinou a emenda da petição inicial com apresentação de nova notificação válida.

Inconformada, a parte autora interpôs
Agravo de Instrumento
, sustentando que a simples remessa da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para a constituição da mora, independentemente do seu recebimento ou assinatura, nos termos da tese firmada no
Tema 1132 do STJ
(REsp 1.951.662/RS e 1.951.888/RS). Pleiteou, ainda, a
concessão de efeito suspensivo
para o deferimento imediato da liminar de busca e apreensão.

Contudo, a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, com fundamento no art. 133, XI, “d”, do RITJEPA,
negou provimento ao Agravo de Instrumento
, reconhecendo a ausência de comprovação válida da mora, porquanto o AR foi devolvido com a informação “não procurado”, entendimento alinhado à jurisprudência desta Corte e do STJ, que exige a efetividade da notificação, ainda que não pessoal.

Sobreveio então o presente
Agravo Interno
, por meio do qual a agravante reitera os fundamentos da insurgência originária. Afirma que o
retorno da notificação como "não procurado"
não invalida a constituição da mora, na medida em que a notificação foi enviada corretamente ao endereço constante no contrato, nos termos do Tema 1132 do STJ. Sustenta que o devedor tem o ônus de manter atualizado seu endereço e diligenciar pela retirada da correspondência. A agravante anexa novamente aos autos os documentos que demonstram o envio da notificação ao endereço contratual e a devolução por “não procurado”.

Aduz, ainda, que a decisão monocrática afronta a tese fixada em recurso repetitivo e solicita a
reconsideração da decisão ou o julgamento colegiado com a reforma do decisum
, de modo a permitir o prosseguimento da ação de busca e apreensão, com o deferimento da medida liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814641-56.2024.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS – PA
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDO: SARA AGUIAR FEITOSA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a determinação de emenda à petição inicial em ação de busca e apreensão, ante a ausência de comprovação válida da constituição em mora do devedor fiduciante.

A agravante sustenta que o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para caracterizar a mora, ainda que o Aviso de Recebimento tenha retornado com a anotação "não procurado", invocando a tese fixada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

DA QUESTÃO CONTROVERTIDA

A controvérsia cinge-se à verificação da suficiência da notificação extrajudicial devolvida com a anotação "não procurado" para a válida constituição em mora do devedor fiduciante, requisito essencial ao deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

DA FUNDAMENTAÇÃO

A constituição em mora do devedor fiduciante exige, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, a comprovação do envio de notificação extrajudicial. Contudo, não basta o mero envio postal ao endereço contratual.

A devolução do Aviso de Recebimento com a anotação "não procurado" revela inequivocamente que a notificação não chegou ao conhecimento do devedor, frustrando o propósito essencial do instituto: constituir formalmente o inadimplemento e oportunizar a purgação da mora.

Esse é o entendimento do colendo STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO EFETIVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato" ( AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019). 2. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. ( AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020). 3.
No caso, não se considera efetivada a notificação extrajudicial do devedor, uma vez que as notificações não foram efetivamente enviadas ao endereço do devedor constante do contrato, constando do AR a informação "não procurado".
4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1988649 PA 2022/0060045-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça consolidou entendimento de que a simples remessa postal, desacompanhada de comprovação do recebimento efetivo ou ao menos da tentativa válida de entrega, mostra-se insuficiente para a caracterização da mora. Nesse sentido, o precedente firmado no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0810252-28.2024.8.14.0000, da 2ª Turma de Direito Privado, Relatora Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, julgado em 19/11/2024, estabeleceu com clareza que a devolução do aviso de recebimento com a informação "não procurado" não constitui o devedor em mora, sendo insuficiente para autorizar a medida de busca e apreensão em contratos de alienação fiduciária.

Idêntico posicionamento foi adotado no Agravo de Instrumento nº 0814941-18.2024.8.14.0000, também da 2ª Turma de Direito Privado, Relatora Desembargadora Gleide Pereira de Moura, julgado em 23/09/2025, no qual se consignou expressamente que a devolução da correspondência com a anotação "não procurado" demonstra que a notificação não chegou ao conhecimento do devedor, inviabilizando a caracterização da mora.

O mesmo fundamento orientou o julgamento do Agravo de Instrumento nº 0814686-60.2024.8.14.0000, igualmente da 2ª Turma de Direito Privado, Relatora Desembargadora Gleide Pereira de Moura, julgado em 16/09/2025, em hipótese análoga envolvendo devolução com a anotação "área sem entrega", reconhecendo-se que tal circunstância inviabiliza a caracterização da mora e, consequentemente, a busca e apreensão do bem.

A jurisprudência desta Corte, portanto, consolidou-se no sentido de exigir a efetividade da notificação, não se satisfazendo com o mero envio postal quando este resulta frustrado por circunstâncias que impedem o conhecimento pelo destinatário.

A decisão monocrática recorrida alinha-se perfeitamente a esse entendimento consolidado, mostrando-se irrepreensível sob o aspecto técnico-jurídico. A determinação de emenda à petição inicial, com apresentação de comprovação válida da constituição em mora, constitui medida que prestigia a segurança jurídica e o devido processo legal, assegurando ao devedor o conhecimento efetivo de sua situação de inadimplência antes da constrição patrimonial decorrente da busca e apreensão.

Não prospera, assim, a alegação de afronta ao Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a tese ali firmada não dispensa a efetividade da notificação, requisito que, na espécie, não restou demonstrado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/02/2026